Tribunal: TJSP
Processo: 2147104-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - decisão que indeferiu o benefício à autor - Renúncia ao foro privilegiado consumerista e contratação de advogado particular não justificam o indeferimento do benefício - Pessoa Física - Ausência de elementos para afastar presunção iuris tantum de hipossuficiência financeira - Recorrente comprovou documentalmente sua hipossuficiência - Renda mensal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - decisão que indeferiu o benefício à autor - Renúncia ao foro privilegiado consumerista e contratação de advogado particular não justificam o indeferimento do benefício - Pessoa Física - Ausência de elementos para afastar presunção iuris tantum de hipossuficiência financeira - Recorrente comprovou documentalmente sua hipossuficiência - Renda mensal compatível com a benesse almejada - Decisão reformada - Recurso Provido.